Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701760-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MARIA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante quanto a informação constante na documentação enviada pela Secretaria de Saúde/GDF, bem como acerca da eventual perda do objeto, em razão da notícia de que foi atendida pela rede pública de saúde no dia 26/06/2025 no Hospital Universitário de Brasília. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora